Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÕES E DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. O reconhecimento pessoal ou por fotografia, é aceito como prova inicial, desde que tenha sido devidamente ratificado em Juízo, sem qualquer manifestação de dúvida, e esteja corroborado por outros elementos probatórios independentes. 1.1. No caso, em audiência realizada, poucos meses após os fatos, a vítima negou que tivesse identificado o acusado na delegacia, assinalando que, diante da pluralidade de indivíduos envolvidos na conduta, e da rapidez da ação, não seria capaz de reconhecer os autores do roubo.
2. A patente dúvida na identificação do acusado em Juízo, aliada às diversas falhas procedimentais no reconhecimento extrajudicial, em clara afronta ao art. 226 do CPP, bem como, a inexistência de outros elementos probatórios hábeis à demonstração da autoria delitiva (como a inexistência de testemunhas e o fato de os bens subtraídos não terem sido encontrados com o acusado), obstam a manutenção do édito condenatório, devendo prevalecer a solução mais favorável ao réu (actore non probante, reus absolvitur).
3. Recurso provido.